Tribunal: STF
Processo: HC 256730
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 994.852/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CONFIGURADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente por suposta prática de tráfico de drogas, conforme art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    2. O Agravante alega constrangimento ilegal devido à ausência de fundamentação para a prisão preventiva, ofensa ao princípio da homogeneidade, violação de domicílio e contrariedade ao princípio da colegialidade.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva do Agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de encarceramento provisório, bem como se há ofensa aos princípios da homogeneidade e da colegialidade.



    4. Outra questão em discussão é a alegação de violação de domicílio e se tal fato constitui ilegalidade flagrante a ser sanada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A prisão preventiva do Agravante está fundamentada em dados concretos, extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta, tendo em vista a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, no contexto da traficância, consistente em (3,589 quilos de cocaína; 2,970 quilos de crack e 1,336 quilos de maconha).



    6. A alegação de violação de domicílio não se sustenta, diante da existência de fundada suspeita. Nesse sentido, consoante se depreende dos autos, a diligência realizada decorre de informações, anteriores, dando conta de que o Agravante utilizaria a chácara de sua propriedade para fins de depósito e laboratório de drogas; tendo sido efetivadas investigações e campanas para corroborar as informações. No mais; considerando que a diligência está assentada na expedição de mandado de busca e apreensão; tenho, pois, que eventual incorreção do número indicado no endereço, não é suficiente para macular o procedimento.



    7. Condições pessoais favoráveis do Agravante, como ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva diante de elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar.



    8. Quanto à alegação de que, em caso de condenação terá direito a regime diverso do fechado, deve-se ressaltar que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do réu, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados.



    9. A decisão monocrática do Relator, baseada em jurisprudência dominante, não viola o princípio da colegialidade, podendo ser revista pelo Órgão Colegiado por meio de controle recursal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    10. Agravo desprovido.



    Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 2. Não há ilegalidade no ingresso de agentes públicos na residência, diante da ocorrência de fundada suspeita, atrelada à existência de expedição de mandado de busca e apreensão. 3. Não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do réu. 4. A decisão monocrática do Relator, baseada em jurisprudência dominante, não viola o princípio da colegialidade” (doc. 2, pp. 280-281).



    Neste habeas corpus, a defesa alega:



    PRIMEIRO: O posicionamento firmado pelo Juízo de 1ª instancia de que a entrada no imóvel em que se encontrava o paciente teria sido licita, com a devida venia, não encontra amparo nos elementos coligados nos autos.



    Os policiais civis iniciaram as investigações através de denuncias anônimas.



    De se consignar que NÃO se comprovou a real existência dessas aludidas denuncias anonimas, haja vista, que Não existe registro delas nos meios oficiais disponibilizados pelo Estado. Em tal estado de coisas, forçoso discernir que a alusão a notícias anônimas não amparam as diligência subsequentes.



    “Ad Argumentandum”, acaso existisse alguma denúncia anônima, forçoso reconhecer que tal elemento é inidôneo para embasar a expedição de mandado de busca, inteligência do disposto no artigo 5 inciso IV da CF, artigo 5 inciso XI da CF, artigo 93 inciso IX da CF, artigo 5 inciso LVI da CF, artigo 240 do CPP e artigo 157 do CPP.



    No que concerne as investigações que teriam sido implementadas pela policia civil, pelo que se infere, teriam se restringido a fotografar a frente de alguns imóveis, saliente-se, sem que nada de ilícito fosse apurado. Nesse âmbito, não restaram preenchidos os requisitos do artigo 240 do CPP, o que, torna a entrada no imóvel ilegal, haja vista, que lastreada apenas em denúncia anônima e levantamento de situações que não indicam de forma concreta a existência de qualquer dos objetos mencionados no parágrafo 1 do artigo 240 do CPP (inteligência do disposto no parágrafo 1 do artigo 240 do CPP, artigo 5 inciso XI da CF, artigo 5 inciso LVI da CF e artigo 93 inciso IX da CF).



    Percebe-se que durante as aludidas investigações não foram apurados e documentados elementos concretos que, de qualquer forma, pudessem indicar que as informações apócrifas teriam algum liame de veracidade.



    Em síntese, de se concluir que a expedição do mandado de Busca Domiciliar lastreou-se em denúncia anônima, em relação a qual, não se apurou a existência de elementos concretos que a pudessem embasar (doc. 1, pp. 2-3).



    Ainda, sustenta:



    SEGUNDO: a decretação da prisão preventiva implementada nos autos fere o que determina o principio da homogeneidade das cautelares, situação esta, que implica na necessidade de sua reforma.



    No caso em concreto tem-se que o paciente é integralmente primário, possui emprego lícito, portanto, perfeitamente aferível que faria jus a aplicação da benesse prevista no parágrafo 4 do artigo 33 da Lei 11.343-06 (requisitos legais preenchidos) em caso de eventual condenação, o que, implicaria no afastamento da hediondez do crime, bem como, permitiria a fixação do regime inicial de cumprimento aberto, inclusive, com a possibilidade de que a pena corporal fosse substituída por restritivas de direitos, em síntese, restando evidente que não seria preso (inteligência do disposto na Súmula Vinculante 59 do STF).



    Dessa maneira, a luz do principio da homogeneidade das cautelares, considerando que, se acaso eventualmente condenado, o paciente NÃO ficaria em situação tão gravosa quanto se encontra nesse momento, de direito que se opere a revogação da prisão preventiva (doc. 1, p. 5).



    Ao final, requer:



    [...] que seja acolhido o presente “writ” a fim de reconhecer o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, via de consequência, operando-se a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA concedendo-se a LIBERDADE PROVISÓRIA sem fiança, DE FORMA LIMINAR, se for o caso, cumulada com alguma das medidas do artigo 319 do CPP, via de consequência, expedindo-se o competente alvará de soltura. Por fim, considerando os pontos sopesados, de direito o trancamento da ação penal em razão da ilicitude das provas coligadas nos autos.



    [...]



    De se concluir que, eventual limitação processual ao conhecimento ou processamento do recurso, per si, NÃO mais justifica que se deixe de analisar da ocorrência de eventual constrangimento ilegal, inclusive, para fins de se conceder ordem de Habeas Corpus de Oficio (doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Sobre o primeiro ponto, a ausência de fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do paciente, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:



    No que tange à aventada irregularidade no ingresso de policiais na residência, não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada, diante da existência de fundada suspeita. Nesse sentido, consoante se depreende dos autos, a diligência realizada decorre de informações, anteriores, dando conta de que o Agravante utilizaria a chácara de sua propriedade para fins de depósito e laboratório de drogas; tendo sido efetivadas investigações e campanas para corroborar as informações.



    No mais; considerando que a diligência está assentada na expedição de mandado de busca e apreensão; tenho, pois, que eventual incorreção do número indicado no endereço, não é suficiente para macular o procedimento.



    Assim, fixadas tais premissas, não restou evidenciado o constrangimento ilegal suscitado.



    Corroborando, esta Corte já decidiu que o depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais (AgRg no AREsp n. 1.281.468/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 14/12/2018; e AgRg nos EDcl no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019) - o que não se verifica no presente caso.



    Inviável, ao fim, a rediscussão da matéria em sede de habeas corpus, ou de seu recurso, via que não comporta o revolvimento de fatos e provas. Sobre o tema: HC n. 475.442/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/11/2018; HC 431.708/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/5/2018; HC n. 376.672/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 31/8/2017; e AgRg no HC 379.981/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 16/3/2017 (doc. 2, pp. 287-288 — grifei).



    Considero legítima a atuação dos policiais civis que executaram a prisão em flagrante do acusado.



    A propósito, veja-se o que consta da denúncia:



    Consta do inquérito policial que, em 14 de janeiro de 2025, por volta de 06h, em uma chácara situada no caminho 16, nº 21, Alan Grey, nesta cidade e comarca de Rio Claro, DAVI BRUNO GUEDES, qualificado a fls. 05/07, preparava, fabricava, tinha em depósito e guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 03 tijolos de cocaína, com massa líquida de 3,589kg, 01 saco com pedras brutas de “crack”, produto da cocaína, com massa líquida de 2,970kg, 04 sacos com maconha (tetrahidrocannabinol - THC) e outras 05 porções da mesma droga, na forma conhecida como “Dry”, com massa líquida combinada de 885g + 451g, conforme o auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), o laudo de constatação preliminar (fls. 26/29) e o laudo de exame químico-toxicológico que será oportunamente anexado.



    Policiais civis da delegacia especializada de combate ao narcotráfico (Dise) receberam informações revelando que uma chácara no bairro Alan Grey, em Rio Claro/SP, era utilizada para o depósito de drogas e armas, entre as quais, um fuzil empregado na prática de homicídios na cidade.



    As informações eram de que a chácara funcionava como laboratório do narcotráfico, na qual eram preparados os entorpecentes, posteriormente revendidos a outros traficantes e a pontos de tráfico (conhecidos como “biqueiras”) em Rio Claro/SP.



    O responsável pela chácara seria “Davi”, vulgo “Quequi”, que fazia uso de um Honda Civic e de uma motocicleta CG vermelha.



    Foram então realizadas campanas e diligências de investigação por meio das quais os investigadores descobriram que o proprietário do Honda Civic era o genitor do denunciado DAVI BRUNO, Edvaldo Guedes.



    Os policiais então obtiveram mandado de busca e apreensão (nos autos cautelares nº 1500045-78.2025.8.26.0510) para os endereços identificados na investigação e continuaram a monitorar esses locais até que, na data dos fatos, deflagraram a operação para cumprimento da ordem judicial.



    Na chácara do denunciado DAVI BRUNO, que no momento do cumprimento do mandado estava dormindo, foi encontrada elevada quantidade e variedade de drogas, de tipos diversos. Foram apreendidos 03 tijolos de cocaína, com massa líquida de 3,589kg, 01 saco com pedras brutas de “crack” (produto da cocaína), com massa líquida de 2,970kg, 04 sacos com maconha e outras 05 porções da mesma droga, na forma conhecida como “Dry” (com maior concentração de THC), com massa líquida de 451g.



    Na chácara do denunciado foi também apreendida uma prensa hidráulica, utilizada para compactar drogas e produtos destinados ao preparo destas, na forma de tijolos, bem como apreendidos produtos químicos que servem como insumos na fabricação de drogas (sendo 04 galões plásticos com líquido similar a éter, 03 vidros com produto químico desconhecido e 03 frascos do medicamento fentanest).



    Por fim, houve a apreensão da quantia de R$ 1.242,00, um aparelho celular Redmi, 01 balança eletrônica grande (40 kg), 02 balanças eletrônicas pequenas, rolo de plástico filme, 02 facas, 01 bacia plástica e rolo de adesivos com figura de olhos e boca (símbolos do tráfico e da origem das drogas na criminalidade). (Doc. 2, pp. 90-91 — grifei).



    As circunstâncias apontadas pelas instâncias antecedentes, a meu ver, constituem elementos mínimos aptos a caracterizar fundadas razões (justa causa) a legitimar tanto a prisão em flagrante quanto o ingresso dos policiais na residência onde foram localizadas as drogas e os demais objetos apreendidos, os quais, ademais, estavam acobertados por mandado judicial de busca e apreensão regularmente expedido.



    Desse modo, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, compreendo ser possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário — RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe de 10/5/2016).



    No mesmo sentido, os seguintes casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo; além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito. Nesse local, foram encontradas 30 munições intactas para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em espécie. Os agentes públicos narraram, ainda, que, quando perguntado se possuía entorpecentes, o paciente respondeu que suas drogas estariam escondidas em outro local, para onde se dispôs a levar a equipe policial. Lá, o paciente mostrou em um local na mata uma sacola enterrada, que continha 613 gramas de cocaína.



    II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    IV – Agravo regimental improvido (HC 238.649 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido (HC 210.511 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL.



    1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 217.929 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    Ademais, conforme decidiu o STJ, não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), pois, como se sabe, é inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado no caso de eventual condenação, especialmente se consideradas as circunstâncias em que o crime foi praticado. Nesse sentido: HC 237.368 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024; HC 220.244 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/10/2022; e HC 195.527 AgR-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/10/2021.



    Dessa forma, entendo que, no caso específico, a manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia a ordem pública, e lastreada na jurisprudência reiterada do STF.



    Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator